Tribunal: TJDFT
Processo: 0051306-48.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0051306-48.2014.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Alexandre Pires do Nascimento Junior Hesa 20 - Investimentos Imobiliários Ltda Embargados: Alexandre Pires do Nascimento Junior EBM Desenvolvimento Urbano e Incorporações S/A Hesa 20 - Investimentos Imobiliários Ltda Helbor Empreendimentos S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alexandre Pires do Nascimento Junior (Id. 23008014) e pela sociedade empresária Hesa 20 - Investimentos Imobiliários Ltda (Id. 22962129) contra o acórdão (Id. 22577626) que deu parcial provimento aos recursos manejados pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator